Tribunal: TCU
Processo: 008.780/1999-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Orlando Galvão Filho ao Acórdão 3.627/2022-1a Câmara, que conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pelo Sr. Orlando Galvão Filho ao Acórdão 3627/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.